Tribunal: TJMT
Processo: 1006345-58.2020.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006345-58.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[LUCIANO VASCONCELOS DA COSTA - CPF: 010.187.121-00 (APELANTE), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT –

PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -

INEXISTÊNCIA DE DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL - MAJORAR HONORÁRIOS ADVOCATICIOS – DESNECESSIDADE - SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

No caso, inexiste demonstração fática dos danos ou prejuízos que o Recorrente teve com a negativa de recebimento do pedido administrativo do seguro. Assim, a recusa administrativa gerou ao Apelante mero aborrecimento, do qual não decorre o dever de indenizar.

A sucumbência recíproca ocorre quando o Autor sai vitorioso apenas em parte de sua pretensão. Logo, tanto a parte Autora quanto a parte Ré serão vencidos e vencedores, a um só tempo.

Não há falar em majoração dos honorários advocatícios, quando o valor fixado na sentença está apropriado ao caso e dentro dos parâmetros estabelecidos pelo artigo 85, § 2.º, do CPC.

Inexistindo elementos novos capazes de infirmar decisão recorrida, deve ela prevalecer em todos os seus termos.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.º 1006345-58.2020.8.11.0041

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
LUCIANO VASCONCELOS DA COSTA
em virtude da sentença proferida pela Juíza da 10.ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da
Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório
(DPVAT) em face da
SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S.A.,
julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial e condenou a Apelante ao pagamento de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais) a título de indenização securitária.

Ainda, aplicou a sucumbência recíproca e condenou as partes ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos termos do § 8.º, do art. 85 do CPC, cuja exigibilidade fica suspensa em relação ao Recorrente, pois é beneficiário da justiça gratuita.

Inconformado, o Apelante insurge-se alegando que não sucumbiu na demanda e que o objeto desta ação é o recebimento do seguro obrigatório, razão pela qual deve ser afastada a sucumbência recíproca.

Sustenta que faz jus à indenização por danos morais, tendo em vista a conduta ilícita da Recorrida ao recusar o protocolo do pedido administrativo sem motivo justo. E, sob esse argumento, sugere o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de indenização.

Alega, que os honorários advocatícios foram fixados em quantia ínfima e insuficiente para remunerar o trabalho do causídico e, ante a natureza alimentar da verba, deve ser fixada em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Assim, pugna pela reforma da sentença nesses pontos.

Contrarrazões apresentadas no ID. 12132646.

Eis o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consta do caderno processual que
LUCIANO VASCONCELOS DA COSTA
ajuizou
Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT
em desfavor da
SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S.A.
alegando que, em 15/03/2019, foi vítima de acidente de trânsito, do qual lhe resultou incapacidade permanente.

Encerrada a instrução processual, a Juíza da causa julgou parcialmente procedente o pedido inicial e concedeu a indenização securitária ao Apelante no valor de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais).

Ao finalizar a decisão, aplicou a sucumbência recíproca, pois a pretensão autoral para condenar a Seguradora ao pagamento de indenização do seguro obrigatório DPVAT foi acolhido; entretanto, o pedido de indenização por danos morais foi julgado improcedente, motivo pelo qual a parte autora decaiu de parte do pedido.

Diante disso, a Magistrada condenou as partes ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 1.000,00 (um mil reais), na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada, nos termos do art. 86 do CPC, cuja exigibilidade fica suspensa em relação ao Recorrente, pois é beneficiário da justiça gratuita.

Irresignado, o Apelante interpôs este apelo. Feita a necessária retrospectiva dos fatos, passo ao enfrentamento das razões recursais.

Como é cediço, a responsabilidade civil tem fundamento no fato de que ninguém pode lesar interesse ou direito de outrem. Essa é a inteligência do artigo 927 do Código Civil, que dispõe que
“aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”.

Para que configure o dever de indenizar advindo da responsabilidade civil, é necessária a demonstração dos seguintes elementos: (i) a conduta do agente (omissiva ou comissiva), (ii) o dano e (iii) o nexo de causalidade entre o dano sofrido pela vítima e a conduta do agente.

Na espécie
,
inexiste demonstração fática dos danos ou prejuízos que o Recorrente teve com a negativa de recebimento do pedido administrativo do seguro.

Tem-se que a recusa administrativa gerou ao Apelante
mero aborrecimento
, do qual não decorre o dever de indenizar.

Nesse sentido trago à colação:

CIVIL - SEGURO DPVAT -
PEDIDO ADMINISTRATIVO - NEGATIVA - DANO MORAL - INOCORRÊNCIA - MERO ABORRECIMENTO
E FRUSTRAÇÃO - INDENIZAÇÃO INDEVIDA "A recusa da seguradora em pagar indenização securitária, por si só, caracteriza um mero aborrecimento na órbita subjetiva do segurado, não sendo suficiente a enquadrar como abalo moral, porquanto este envolve caracteres estritamente pessoais de dor, vergonha e humilhação" (AC n. 2009.013295-7, Des. Fernando Carioni). ENQUADRAMENTO DA LESÃO - PERÍCIA JUDICIAL - MÁ VALORAÇÃO PROBATÓRIA - NÃO CONFIGURAÇÃO - CONCLUSÃO DO EXPERT - CORRETA SUBSUNÇÃO DO GRAU DE INVALIDEZ À NORMA A desconsideração da conclusão firmada pelo expert em perícia técnica depende de mais do que a mera discordância e insinuações genéricas a respeito das lesões sofridas, pois se sujeita à existência de arcabouço probatório substancioso e capaz de atestar que o desfecho da lide deve tomar rumo diverso daquele pelo qual se desenvolveu, com amparo no laudo médico elaborado sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
(TJSC. Apelação n.º 0309908-86.2016.8.24.0039. Relator Luiz Cézar Medeiros. Julgado em 05/12/2017. Publicado em 05/12/2017). (sem destaque no original)

APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA É A DATA DO ACIDENTE E NÃO A DATA DO PEDIDO ADMINISTRATIVO – SÚMULA 580 DO STJ – PEDIDO ADMINISTRATIVO NEGADO – DANO MORAL POR FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – RELAÇÃO DE CONSUMO AFASTADA – DANO NÃO DEMONSTRADO – MERO ABORRECIMENTO – SUCUMBÊNCIA MANTIDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJSP - AC: 10063680920168260176 SP 1006368-09.2016.8.26.0176, Relator: Cesar Luiz de Almeida, Data de Julgamento: 09/05/2019, 28ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/05/2019).

APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. LESÕES DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. FRAUDE PRATICADA PELO APELANTE NÃO DEMONSTRADA. DESPESAS ODONTOLÓGICAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS. DANO MORAL. DESCABIMENTO. (...) DANO MORAL - Não há falar em dano moral em razão da inércia da seguradora quanto ao pagamento da indenização securitária na esfera administrativa, tendo em vista que a situação não passou do mero aborrecimento enfrentado pelo requerente, não constituindo o fato discutido na lide motivo bastante a ensejar a reparação pretendida, pois não tem o condão de causar lesão aos atributos da personalidade de quem se diz lesado. Ação julgada procedente em parte. Ônus sucumbenciais redimensionados. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.
(TJRS. Recurso de Apelação Cível nº 70075385823. Rel. Des. Sylvio José Costa da Silva Tavares. 6.ª Câmara Cível. Julgado em 26/04/2018).

Assim, não há falar em indenização por danos morais, tal como pretende o Apelante.

No que concerne à tese de inexistência de sucumbência recíproca, sem guarida a irresignação da Recorrente, pois, no caso em tela, é evidente que as partes foram igualmente vencedora e vencida, de modo que as despesas foram proporcionalmente distribuídas entre elas, conforme preceitua o
caput
, do art. 86, do CPC.

Na hipótese, observa-se que a tese de condenação do Apelante ao pagamento do seguro obrigatório do DPVAT foi acolhida pelo Juiz da causa. No tocante à condenação da Seguradora em indenizar os danos morais, razão foi dada à Recorrida, o que aponta a existência de sucumbência recíproca (art. 86, do CPC).

Nesse sentido já se manifestou este e. Tribunal,
in verbis:

E M E N T A SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL AFASTADA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA CARACTERIZADA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MINORAÇÃO – VALOR JUSTO E RAZOÁVEL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas processuais e os honorários advocatícios, ficando expressamente vedada a compensação. Inteligência do art. 86, caput c/c art. 85, § 14º, ambos do CPC. O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono. (TJ-MT 10030207520208110041 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 09/02/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/02/2022).

Portanto, não há falar em sucumbência mínima do Apelante, pois cristalina a sucumbência recíproca.

Com efeito, em atenção ao que estabelece o art. 86,
caput
, do Diploma Processual Civil, deve ser distribuída proporcionalmente entre as partes as despesas relacionadas aos honorários advocatícios de sucumbência.

De outro lado, no que se refere ao pedido de majoração dos honorários advocatícios, é sabido que o artigo 85, § 8.º do CPC, determina que, quando o proveito econômico for irrisório, a verba honorária deverá ser calculada conforme o disposto nos incisos do § 2.º do artigo 85 do mesmo Diploma Legal,
in

verbis
:

Art. 85.
A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(.
..)

§ 2.º
- Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido,
ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos;

I-

o grau de zelo do profissional;

II-

o lugar da prestação do serviço;

III-

a natureza e a importância da causa;

IV-

o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.
(sem grifo no original).

(...)

§ 8.º
Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.

Na hipótese, nota-se que o Juiz singular fixou os honorários advocatícios de forma equitativa no importe de R$ 1.000,00 (um mil reais), qual entendo que se encontra em consonância com o preceito acima, visto que a ação é de cobrança, com tramitação desde abril/2020, o trabalho desenvolvido pelo causídico ao distribuir a demanda, comparecer à audiência de conciliação e acompanhar o feito.

Dessa forma, o valor arbitrado não se mostra desarrazoado, porquanto em harmonia com o entendimento desta Câmara julgadora em casos semelhantes. Escorreita a sentença vergastada, de modo que não merece reparos.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao Apelo e mantenho intacta a sentença hostilizada.

Tendo em vista que os honorários advocatícios foram arbitrados de forma
pro rata
na instância
a quo
, fixo a verba honorária recursal em R$ 300,00 (trezentos reais), nos termos do artigo 85, §§ 1.º e 2.º, do CPC, a serem pagos pelo Recorrente ao causídico da Seguradora, com as benesses do art. 98, § 3.º da Lei de Ritos, por ser beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/04/2022